Tribunal: TJDFT
Processo: 0760156-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE CONTRATO. COBRANÇAS POSTERIORES. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por VIVO S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito de R$ 132,88, referentes à fatura de março de 2023 (contrato no 0413942270), e suspender a cobrança referente ao referido débito, condenando a empresa recorrente, ainda, a retirar o nome da sociedade recorrida dos cadastros de inadimplentes, bem como a pagar em favor da recorrida a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.
2. Em suas razões recursais, sustenta a inaplicabilidade do CDC, pois a parte recorrida não poderia ser qualificada como destinatária final (consumidora), impossibilitando, portanto, a inversão do ônus da prova. Alega que não houve a negativação do nome da recorrida, sendo indevida a condenação por danos morais. Por fim, argumenta que a cobrança era devida, haja vista que não há nos sistemas da recorrente qualquer solicitação de cancelamento para os referidos serviços, que continuaram à disposição, ocorrendo, apenas, uma suspensão do fornecimento, em razão dos débitos pendentes. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

3. Recurso adequado e tempestivo. Preparo recolhido (IDs 59255627 e 59255628). Contrarrazões apresentadas (ID 59255633).
4. Inicialmente, destaca-se a impropriedade da impugnação à condição de consumidora da parte recorrida, uma vez que a sentença deixou clara a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, em razão da parte ter “acesso aos meios de prova necessários e suficientes à demonstração do dano causado”, razão pela qual a atribuição do referido status à recorrida não resulta em qualquer consequência prática ao deslinde da controvérsia.
5. No que concerne à relação contratual havida entre as partes, se a parte recorrida, por um lado, comprovou a confirmação do pedido de cancelamento dos serviços contratados, em 16.12.2022 (ID 59255023 - Pág. 2), por outro, a parte recorrente não trouxe aos autos nenhuma prova que infirme o documento apresentado pela recorrida ou que comprove a utilização dos serviços após a referida data de encerramento contratual. Dessa forma, a sentença deve ser mantida quanto à inexistência de débitos e à suspensão das cobranças pela recorrente.
6. Não obstante a ocorrência de cobranças indevidas, constata-se que a parte recorrente comprovou que a parte recorrida não se encontrava nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito (IDs 59255054 e 59255056). Além disso, esclareceu que a existência de proposta para negociação do débito junto à SERASA não implica afirmar que a parte se encontrava com seu nome negativado, conforme informação extraída do próprio órgão de proteção ao crédito (parte final do documento de ID 59255626 - Pág. 6).

7. Afora a inexistência de prova cabal acerca da negativação do nome da parte recorrida, é uníssono o entendimento jurisprudencial de que a mera cobrança, por si só, não é condição suficiente para subsidiar condenação a título de danos morais, sendo imprescindível que a parte ofendida demonstre o efetivo prejuízo suportado nesse sentido, o que, claramente, não ocorreu na presente demanda, já que não há qualquer comprovação de que tal cobrança tenha gerado a perda de sua credibilidade perante terceiros, ou a tenha submetido à situação vexatória. Assim, a cobrança, conquanto indevida, caracteriza-se como mero aborrecimento cotidiano.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença a fim de afastar a indenização fixada para reparação de prejuízos de ordem moral, uma vez que não restaram configurados. Sentença mantida quanto aos demais termos. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.